Tribunal: TCU
Processo: 010.843/2010-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Pedido de reexame em representação acerca de irregularidades em procedimentos licitatórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Dismabel Distribuidora de Soros Ltda - Me, contra o Acórdão 1719/2015-TCU-Plenário , mantido pelo Acórdão 881/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, ao recorrente e aos demais interessados.